Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-11.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011878-11.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ECY FERREIRA - CPF: 273.452.088-50 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CRITÉRIO DE ASSIDUIDADE PREVISTO EM DECRETO. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que determinou a reavaliação da pontuação de servidora pública para fins de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). A negativa do pagamento se baseou no afastamento da servidora por 55 dias para tratamento de saúde, o que superou o limite de 40 dias estabelecido por decreto regulamentador para fins de cômputo de assiduidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento de servidor público para tratamento de saúde, legalmente justificado, pode ser considerado para fins de absenteísmo e impedir o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), com base em limitação de dias de ausência estabelecida exclusivamente por decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento para tratamento da própria saúde é direito assegurado ao servidor e considerado como de efetivo exercício. Ato normativo infralegal, como o decreto, não pode inovar no ordenamento para restringir direitos e impor prejuízo financeiro ao servidor que se ausenta por motivo de doença, sob pena de extrapolar seu poder regulamentar.

4. A norma regulamentar que estabelece um limite de ausências para o recebimento da gratificação e não excepciona os afastamentos por motivo de saúde viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, ao penalizar o servidor por uma condição de saúde devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É ilegal a exclusão do direito de servidor público à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) com fundamento em critério de assiduidade previsto em decreto, quando o afastamento decorre de licença para tratamento de saúde devidamente comprovada. 2. O ato normativo infralegal não pode restringir direitos ou criar penalidades não previstas em lei, sob pena de extrapolar o poder regulamentar e violar os princípios da razoabilidade e da legalidade, mormente quando o afastamento por motivo de saúde é considerado como de efetivo exercício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 60-A; Decreto Estadual nº 984/2024, art. 12; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000575-14.2025.8.11.0040, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011878-11.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: MARIA ECY FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA ECY FERREIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual (professora) e faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pelo Decreto nº 984/2024; b) teve seu direito à gratificação negado sob o argumento de excesso de ausências
, contudo,
seus afastamentos no período de apuração foram integralmente justificados por atestados médicos decorrentes de problemas de saúde
, razão pela qual
não podem ser utilizados para penalizá-la, configurando a conduta da administração ato ilegal e violador
dos princípios da razoabilidade e da isonomia; e
c
) a juntada do boletim da GR foi inviabilizada pelo próprio Estado, que retirou o sistema de consulta do ar. Requereu a condenação do requerido ao pagamento integral da GR.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia cinge-se à exclusão da pontuação da autora em razão de afastamentos legais e justificados; b) o Estado não apresentou documentação que comprovasse, de forma individualizada e objetiva, a justificativa para o não pagamento da gratificação; c) a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é no sentido de que afastamentos legalmente justificados não excluem o direito ao recebimento da gratificação. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
reconhecer
o direito da autora à reavaliação da pontuação relativa à GR do exercício de 2024, desconsiderando, para fins de absenteísmo, os afastamentos legais justificados; b)
determinar
que o requerido, no prazo de 30 dias, reprocessasse administrativamente a pontuação e efetuasse o pagamento da gratificação proporcional ao resultado apurado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a concessão da GR é ato discricionário da Administração, que visa premiar o mérito e a eficiência, sendo a assiduidade um critério objetivo e legal; b) o Decreto nº 984/2024, em seu art. 12, veda o pagamento da gratificação a servidores com afastamento superior a 40 dias, excetuando apenas férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias; c) a recorrida esteve afastada por 55 dias, superando o limite legal, o que impede a percepção do benefício;
e
d
) a decisão de primeiro grau, ao desconsiderar a norma regulamentar, impõe um pagamento sem amparo legal e viola a isonomia com os demais servidores. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista no art. 60-A da LCE 50/1998, é destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso. Sua concessão depende do cumprimento de metas individuais e coletivas, regulamentadas pelo Decreto 256/2023.

Os critérios incluem formação em serviço, redução do absenteísmo, melhoria no desempenho escolar (IPEA) e diminuição da evasão.

A controvérsia reside em saber se o afastamento da servidora para tratamento de saúde, que totalizou 55 (cinquenta e cinco) dias, constitui óbice ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), com base no art. 12 do Decreto nº 984/2024.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, sustenta a legalidade do ato que negou o pagamento, argumentando que a servidora excedeu o limite de 40 (quarenta) dias de afastamento previsto no referido decreto e que a licença para tratamento de saúde não consta no rol de exceções do parágrafo único.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

O afastamento da recorrida por motivos de saúde está devidamente comprovado pelos atestados médicos, exames (ID/PJe2 371169865) e publicações no Diário Oficial (ID/PJe2 371169878 e 371169879). O próprio ente público, em sua manifestação administrativa (ID/PJe2 371169891), confirma que a servidora não foi considerada apta para o recebimento da gratificação em razão de ter se ausentado por 55 dias para tratamento de saúde.

É cediço que o decreto, como ato normativo infralegal, não pode inovar no ordenamento jurídico para restringir direitos previstos em lei ou na Constituição Federal. As licenças para tratamento da própria saúde são direitos assegurados ao servidor e consideradas como de efetivo exercício, não podendo acarretar-lhe prejuízo financeiro.

Nesse contexto, a regra do art. 12 do Decreto nº 984/2024, ao criar uma penalidade para o servidor que se afasta por motivo de doença, extrapola seu poder regulamentar e viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento já consolidado por esta Turma Recursal
.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. (...) 2. Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar. (TJMT// N.U 1000575-14.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)”

Dessa forma, a sentença que determinou a reavaliação da pontuação da recorrida, desconsiderando os afastamentos por motivo de saúde para fins de cômputo do absenteísmo, deve ser mantida integralmente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026